Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715192-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: NORTON QUEIROZ ANTUNES AGRAVADOS: MÁRCIO JOSÉ BORGES, JOSANDRA CRISTINA MOREIRA DE CASTRO, LUIZ EDUARDO FLAUZINO DA SILVA, CARLOS GETÚLIO MORALE, SOLANGE LOPES DE ASSIS SERRA, KENEDY AMORIM DE ARAÚJO, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, VALTER DALBELO FILHO, JAMILE COSTA BUZAR DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47232349, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NORTON QUEIROZ ANTUNES. Manejados recursos de agravo, direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 62655762 – p. 8/12) negou provimento ao apelo especial. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO (ID 62655765) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) e no ARE 945.271 (Tema 880). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014